Tribunal: TJBA
Processo: 0306377-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306377-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

APELADO: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

ACORDÃO

Apelação Criminal n. 0306377-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Apelante:
Antônio Fernando Cunha Veiga (Assistente
de Acusação)

Advogada do Assistente de Acusação: Juliana Pinheiro Damasceno e Santos

Apelante: Augusto Cesar Dos Santos (Réu)

Defensora Pública do Réu: Camila Berenguer Santana

Apelados: Ministério Público do Estado da Bahia

Augusto Cesar Dos Santos

Antônio Fernando Cunha Veiga
(Assistente de Acusação)

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA
. ART. 173 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSENTE PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ: TEMA REPETITIVO 983. ENTENDIMENTO QUE SE MANTÉM HÍGIDO E UNIFORME NAS TURMAS CRIMINAIS DA CORTE CIDADÃ. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO APENAS EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS, PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE PERDA, EM FAVOR DAS VÍTIMAS, DOS PRODUTOS DO CRIME. ART. 91, II, B, DO CP. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO, QUE REQUEREM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PROVIDA PARCIALMENTE.

1.
O Recorrente Augusto César dos Santos pretende a sua absolvição, alegando insuficiência probatória relativa ao crime previsto no art. 173 do Código Penal. O pedido, contudo, não merece acolhimento.

2.
O delito de abuso de incapazes, inserido no Título II do Código Penal, tutela o patrimônio de vítimas vulneráveis. A configuração do delito ocorre quando o agente abusa da condição da vítima, em proveito próprio ou alheio, induzindo-a à prática de ato lesivo a si mesma ou a terceiro, gerando nela um prejuízo econômico. O tipo, portanto, não exige o emprego de artifício ou ardil por parte do sujeito ativo. Pode ele utilizar-se, para tanto, de relação de confiança com as vítimas, sendo este o caso dos autos.

3.

In casu
, as provas demonstraram que o Apelante Augusto Cesar dos Santos era filho da então empregada doméstica da casa das vítimas, sendo criado informalmente no contexto familiar destas. Recebeu delas apoio para seu sustento e sua formação. Havia, portanto, uma relação próxima e de confiança. O Apelante casou-se, constituiu família, teve emprego definido e, posteriormente, aposentou-se. Já com a idade avançada das vítimas, o Recorrente passou a residir na casa de Maria da Anunciação Veiga, a título de prestar-lhe apoio em seu dia a dia, já que, além de idosa, é diagnosticada com Doença de Alzheimer, em estágio avançado, de caráter permanente e total, não sendo capaz de reger sua pessoa ou de gerir seus bens. Passou, então, a administrar-lhe os bens, assim como os da irmã, Leonor Luiza Veiga.

4.
Ocorre que foram constatadas movimentações bancárias, em benefício do Réu, na conta da vítima Leonor Luiza Veiga, que possui diagnóstico de demência na doença de Parkinson (CID F023), de caráter permanente, também não sendo ela capaz de reger sua pessoa e seus bens. Nesta conjuntura, o Apelante Augusto Cesar dos Santos adquiriu, com o dinheiro da vítima Leonor, dois imóveis, tendo registrado um em seu próprio nome e o outro em nome da neta do Réu. Também com os recursos da vítima Leonor, o Recorrente deu entrada em veículo automotor, além de outras aquisições.

5.
A materialidade delitiva está comprovada, quanto ao prejuízo econômico, pelo Laudo Pericial elaborado pela Coordenação de Perícias Contábeis do Instituto de Criminalística Afrânio Peixoto (Laudo de Exame Pericial n. 2015 015705 01 - ID 62045617/62045626), pelos Relatórios Financeiros (ID 62045473/62045510), assim como pelos depoimentos prestados em Juízo, consonantes todas as declarações prestadas extrajudicialmente. A vulnerabilidade das ofendidas encontra-se provada por diversos laudos periciais constantes nos autos.

6.
A autoria delitiva, de igual forma, encontra-se evidenciada pelos depoimentos prestados em Juízo, submetidos ao crivo do contraditório, em harmonia, repita-se, com as declarações prestadas extrajudicialmente, em sede policial e perante o Ministério Público.

7
. Apesar da tese da defesa no sentido de que os bens adquiridos pelo Réu com o patrimônio das vítimas foram fruto da livre vontade destas, é certo que, ao tempo das transações, elas já não eram capazes de exercer os atos da vida civil, possuindo diagnóstico de alienação mental.

8.
Passando à análise do Recurso manejado pelo Assistente de Acusação, verifica-se que pleiteia, inicialmente, a reforma da dosimetria, para, em primeira fase, elevar a pena-base ao patamar máximo previsto em abstrato, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, passando a valorar negativamente a conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, comportamento da vítima e consequências do crime. O pedido merece parcial acolhimento.

9
. Da análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que não consta nos autos elementos aptos à valoração negativa da conduta social, da personalidade do agente e dos motivos do crime, sendo que o comportamento da vítima que em nada contribuiu para o ilícito, não repercute na fixação da pena-base. Por outro lado, as circunstâncias do crime mostram-se especialmente relevantes, uma vez que as vítimas possuem elevadíssimo grau de vulnerabilidade, decorrente de múltiplas doenças debilitantes, além da idade especialmente avançada. Leonor Luiza Veiga, nascida em 05/03/1927, possui demência vascular; acidente vascular cerebral lacunar; retinopatia vascular bilateral; parkinson secundária; e cegueira legal irreversível. Maria da Anunciação Veiga, nascida em 25/03/1922, possui doença de Alzheimer, em estágio avançado, de caráter permanente e total. A associação de todas estas circunstâncias supera, em grau, a vulnerabilidade já prevista no tipo, justificando a exacerbação da pena-base, sem que se incorra em
bis in idem
. As consequências do crime, de igual modo, foram relevantes, em razão das diversas e expressivas movimentações financeiras, cuja repercussão patrimonial somente será precisamente mensurada em sede própria. Diante da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, conforme robustos fundamentos expostos, associada à culpabilidade já valorada negativamente em primeira instância,
elevo a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

10
. Sucessivamente, o Assistente de Acusação pleiteia a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal (“ter o agente cometido o crime à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido”). O pedido não merece acolhimento.

11
. Da análise das provas, não se constata que o agente utilizou de meios insidiosos para abusar economicamente das vítimas. Aproveitou-se, em verdade, da confiança que estas lhe tinham.

12
. Em segunda fase da dosimetria, considerando a incidência da agravante reconhecida pela Sentença, prevista no art. 61, II, “f”, do CP (“com abuso de autoridade ou
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade
, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), elevo a
pena intermediária na mesma fração aplicada pela Sentença (um sexto) para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, que fica definitiva, em terceira fase de dosimetria, diante da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena.

13
. Reconhecido o
concurso material dos dois crimes, a soma das penas alcança o patamar definitivo 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantida a pena de multa fixada em sentença por ser suficiente e proporcional à reprovação do ilícito, qual seja, “272 (duzentos e setenta e dois) dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato”.

14
. Na sequência, o Assistente de Acusação pleiteia, como efeito da condenação, a perda, em favor das vítimas, dos bens e produtos do crime, aplicando-se o art. 91, II, “b”, do CP; bem como a condenação do acusado à reparação dos danos causados pelo delito, considerando os prejuízos suportados pelas vítimas, com fulcro no art. 387, IV, do CPP e art. 91, I, do CP.

15
. O Código Penal prevê que são efeitos da condenação tonar certa a obrigação de indenizar, bem como a perda dos instrumentos e produtos do crime em favor da União, ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé (art. 91, I e II, do CP). Trata-se de efeitos extrapenais genéricos da condenação, que são automáticos, não precisam ser declarados expressamente na sentença, nem requeridos na inicial, daí decorrendo a falta de interesse de agir para o pedido.

16
. Para além, impende esclarecer, ainda, que a sentença condenatória é título judicial incompleto, pois, em regra, a instrução processual não se debruça sobre o
quantum debeatur
, sendo este o caso dos autos. Requer, portanto, liquidação no juízo cível. De mais a mais, os efeitos da condenação – automáticos, é certo – restam caracterizados apenas quando do trânsito em julgado da condenação.

17
.
No que concerne ao pleito de reparação do dano,
previsto no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal, formulado pelo
Assistente de Acusação, cumpre tecer algumas considerações, a partir do acolhimento da tese esboçada pela eminente Revisora, Desa. Nágila Brito, no sentido de que o dano patrimonial constante nos autos, em circunstância de coabitação, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, dano
in re ipsa
.

18.
O art. 387 do
CPP
estabelece a possibilidade de o juiz fixar valor mínimo para reparação de danos causados ao ofendido, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
Ocorre

que
, embora o Assistente de Acusação tenha pedido, somente nas Alegações Finais, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo Réu, é certo que resultou violado o direito constitucional da ampla defesa, uma vez que a Denúncia não trouxe pedido de reparação mínima.

19.
Impende esclarecer que o dano
in re ipsa
não dispensa o devido processo legal, inscrito no Art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Se tanto fosse assim, ao perceber o juiz, em questões de natureza unicamente patrimonial, que o dano se caracteriza como
in re ipsa
, dispensaria o contraditório e a ampla defesa, de extração constitucional e de natureza formal.
Mesmo nos casos de dano
in re ipsa –
dano presumido, que se reconhece a partir da ocorrência de determinado fato, não se exigindo prova do abalo psíquico –, a Corte Cidadã mantém o inafastável requisito do pedido expresso e em momento processual adequado, no qual se assegura ampla defesa ao réu.

20.
Sobre o tema, em relação aos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça possui tese firmada, no Tema Repetitivo 983 do STJ, no seguinte sentido: “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” O julgado que originou a tese, da Relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz,
pontua a necessidade de pedido de reparação do dano “na denúncia ou na queixa”. Transcrevo, abaixo, trecho do item 4 da subementa: “
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa”. (STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 RJTJRS vol. 309 p. 235 RMPRJ vol. 71 p. 463).

21.
A propósito, após o Acórdão gerador do Tema Repetitivo 983 de 2018, o próprio Ministro Schietti, mais recentemente, em 2022, expressou que, mesmo nos casos de violência doméstica, é necessário pedido de indenização expresso no momento da denúncia: “2. Hipótese em que incabível a fixação de valor mínimo de indenização à vítima porque o Ministério Público não requereu expressamente a reparação civil no oferecimento da denúncia”. (STJ - AgRg no REsp: 2012680 MS 2022/0209643-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2022)

22.
Na mesma linha, precedentes posteriores do STJ demonstram a necessidade de pedido expresso, em momento adequado, que oportunize ao réu ampla defesa e contraditório efetivos, mesmo no caso de dano
in re ipsa
, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.797.301/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024;

AgRg no REsp n. 2.049.194/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024; AgRg no REsp n. 2.029.732/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023;

AgRg no AREsp: 2039493 TO 2022/0002801-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022.

23.
Assim, a indenização à vítima, mesmo nos casos de dano
in re ipsa
– ou seja, dano presumido, que se reconhece a partir da ocorrência de determinado fato e para o qual não se exige prova do abalo psíquico –, a Corte Cidadã mantém o inafastável requisito do pedido expresso e em momento processual adequado, qual seja, na denúncia ou na queixa, para, de logo, garantir ao acusado a ampla defesa e o contraditório.

24.
Não pode a Assistência de Acusação se superpor ao próprio
dominus litis
, que, no caso, nada requereu ou pediu, na denúncia, sobre reparação civil contra o réu. Portanto, não é razoável e constitucional que, somente nas alegações finais, ou seja, no momento derradeiro do curso processual, em ofensa também ao princípio da não surpresa, seja formulado pelo Assistente de Acusação tal pedido indenizatório, no valor estratosférico de
R$ 1.458.000 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil reais).

25.
De mais a mais, a violação dos referidos princípios e regras encontra-se ainda mais evidente quando a Assistência de Acusação, ao intervir no processo, o encontrou no estágio em que a denúncia do Ministério Público não continha nenhum pedido de natureza
indenizatória. Aliás, como bem observou a eminente Terceira Julgadora, Desa. Inez Miranda, em judicioso voto-vista, o Assistente de Acusação pediu aditamento da peça acusatória (ID 62046606), não formulando, naquela oportunidade, qualquer pedido indenizatório, nem sequer o Ministério Público, quando opinou pelo acolhimento do aditamento (ID 62046612).

Daí se extrai que o assistente encontra limites temporais e materiais para atuar no processo, caso contrário, restariam violados os artigos 269, segunda parte, e 271 do CPP.

26.
De outro modo não poderia ser, tendo em vista a incidência dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, das prerrogativas institucionais do Ministério Público, previstos no art. 5º, LIV e LV, e art. 129, I da Constituição Federal, do princípio da não surpresa, consubstanciado nos arts. 9º e 10 do CPC c/c art. 3º do CPP, bem como o sistema acusatório, expressamente previsto no art. 3º-A do Código de Processo Penal, bem como o art. 3º do CPP c/c art. 292, V, do CPC, e o art. 387, IV, CPP, e os limites temporais e materiais da atuação do Assistente de Acusação, previstos nos arts. 269, segunda parte, e art. 271 do CPP, dispositivos e princípios cuja violação, por cautela, se encontram, desde já, prequestionados.

27.
Como se não bastasse, como bem delineado pela ilustre Vistora, Desa. Inez Miranda, entendimento contrário importa
violação a precedente qualificado do STJ, cuja força vinculativa se extrai do art. 1.030, II, do CPC.
Violaria, também, os precedentes recentes e uniformes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça citados neste voto.

28.
Também ressaltou a eminente Desembargadora, que o STJ editou o Enunciado n. 568 da Súmula de sua jurisprudência, segundo a qual: “[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. Neste sentido, os Ministros da Corte Superior têm decidido, monocraticamente, a respeito do tema em análise, como demonstra o seguinte julgado: “(...) Assiste razão ao recorrente no que diz respeito à alegação de que o STJ consolidou o entendimento de que, para a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, embora seja desnecessária uma instrução probatória específica,
é indispensável que conste da denúncia, ao menos, o pedido da referida indenização
. (...) No caso em análise, da atenta leitura da denúncia ofertada pelo Parquet Estadual em 15/7/2021 (fls. 2/3), constata-se que a acusação não pediu indenização a título de danos morais na exordial, o que obstou o exercício da ampla defesa quanto à questão. Ante o exposto, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou provimento ao recurso especial para afastar o pagamento de indenização por danos morais”. (STJ: REsp n. 2.117.831, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/07/2024.)

29
. Por fim, como se tivesse os olhos voltados para o caso
sub judice
, ao julgar delito que também envolvia violência doméstica, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrematou:
“
O

pedido de indenização realizado apenas em alegações finais apresentados pelo Assistente de Acusação afronta o contraditório e a ampla defesa, já que devidamente encerrada a instrução probatória, inexistindo, portanto, oportunidade de debate sobre a matéria”.

(TJ-MG - APR: 10027160107325001 Betim, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022)

30.
Não obstante a impossibilidade de reparação do dano pela presente via, a matéria poderá ser discutida em âmbito cível, notadamente em face do quanto disposto no art. 200 do Código Civil. Neste sentido, entendimento do STJ no seguinte julgado: REsp 1802170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-CEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020.

31
. Parecer Ministerial opinando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso do Réu e pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso do assistente de acusação.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, PROVIDA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n. 0306377-37.2016.8.05.0001
, tendo como Apelantes
Antônio Fernando Cunha Veiga

(Assistente de Acusação) e Augusto Cesar dos Santos (Réu), os quais também figuram como Apelados, juntamente com o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer dos presentes Recursos e, no mérito, negar provimento ao Recurso de Augusto Cesar dos Santos, à unanimidade, e dar provimento parcial ao Recurso do Assistente de Acusação, por maioria, nos
termos do voto do Relator.